Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA NO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto contra a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que deixou de conhecer do recurso por deserção, ao fundamento da inexistência de deferimento prévio da gratuidade.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o pedido de gratuidade de justiça foi expressamente formulado na petição inicial, mas não apreciado pelo juízo de origem até a interposição do recurso, circunstância que não poderia ser imputada à parte como ônus processual, sob pena de violação ao acesso à justiça e ao direito de recorrer. Afirma que a deserção não poderia ter sido decretada automaticamente, e o correto seria a prévia análise do requerimento ou, subsidiariamente, a intimação para regularização do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a decretação da deserção do agravo de instrumento interposto sem o recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que se refere à alegação de deserção, observa-se que o Agravo de Instrumento está sujeito ao recolhimento de custas e preparo, conforme art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, sendo certo que o art. 31, § 1o, do mesmo diploma estabelece que a ausência de comprovação do pagamento, no prazo de 48 horas, acarreta deserção imediata. A exigência é corroborada pelo art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, o qual dispõe que o preparo será comprovado independentemente de intimação.
5. Não procede a alegação de que a exigência de preparo teria obstado o acesso à justiça. No caso, a parte sequer formulou pedido de gratuidade de justiça nos autos do Agravo de Instrumento, circunstância que inviabiliza a análise da alegada hipossuficiência econômica ou a concessão de prazo para recolhimento, impedindo, portanto, a aplicabilidade do artigo 99, § 7o, do CPC.
6. O agravante não foi desonerado de sua responsabilidade pelo recolhimento das custas ou pela formulação do pedido de gratuidade de justiça por ocasião da interposição deste agravo, uma vez que a admissibilidade recursal é atribuição exclusiva das Turmas Recursais, que não se vinculam a eventual deferimento pelos Juizados Especiais. Nesse cenário, a interposição de recurso sem o recolhimento de preparo, sob a equivocada alegação de que houve deferimento anterior da gratuidade de justiça, torna-o naturalmente deserto.
7. Dessa forma, descabe a alegação de cerceamento de defesa ou violação do acesso à justiça, uma vez que a deserção decorre de inobservância de pressuposto recursal objetivo e expressamente exigido pela norma que rege o procedimento nos Juizados Especiais e Turmas Recursais, em consonância com os princípios da economia processual e celeridade, previstos na Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno não provido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o. Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, arts. 29, II, e 31, § 1o. CPC, art. 99, § 7o.